Tribunal: CARF
Processo: 10880.917877/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917877/2013-50
ACÓRDÃO
1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIQ CORP S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO IRRF - LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito pleiteado em declaração
de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Elisa Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.775 - 6a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
2
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl. 09), que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP: 08660.34450.200910.1.7.02-747839, face à não comprovação de
retenções na fonte.
Em sua MI, a ora recorrente:
3.2. Afirma haver crédito suficiente para a homologação da compensação dos
débitos declarados. Em suas palavras:
“No entanto, relativamente às retenções da Fonte Pagadora CNPJ no
02.449.992/0001-64, confirmadas somente no montante de R$ 726.645,59, a Requerente
discorda e vem à presença desta D. Autoridade demonstrar que as retenções foram
realizadas em VALORES SUPERIORES àqueles confirmados no despacho decisório
combatido.
Para comprovar os valores efetivamente recolhidos pela Fonte Pagadora, a
Requerente junta à presente manifestação de Inconformidade o detalhamento mensal das
retenções realizadas em seu favor no ano-calendário de 2009, obtido através de diligência
realizada na Receita Federal do Brasil, do qual se extrai:

Veja Sr Julgador que, em que pese a Autoridade Fiscal tenha confirmado somente
o valor de R$ 724.645,59, relativo à Fonte Pagadora CNPJ no 02.339.992/0001- 64, o que
se verifica dos documentos que ora são carreados é que a retenção desta fonte pagadora
foi no valor de R$ 1.758.559,25 (...).
Portanto, o que se conclui é que relativamente às Fontes Pagadoras indicadas na
PER/DCOMP houve a retenção na fonte do montante de R$ 2.336.450,55 (...) em favor
da Requerente, razão pela qual inexistem motivos para a homologação parcial dos
Pedidos de Compensação formulados pela Requerente.
Vejamos quadro demonstrativo das retenções:

Neste passo, comprovada a existência do crédito utilizado nos Pedidos de
Compensação, importante destacar que o fato de a Requerente ter informado na
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
3
PER/DCOMP crédito a ser compensado relativo a IRPJ Retido na Fonte – “Código de
Receita 1708: remuneração de serviços profissionais prestados pro pessoa jurídica”, não
implica na impossibilidade de ser considerado pela Autoridade o crédito decorrente da
retenção na fonte PIS/COFINS/CSLL – “Código de Receita 5952: retenções de
contribuições pagamento de PJ a PJ de direito privado – CSLL/PIS/COFINS, tendo em
vista que a compensação de ofício é ato obrigatório da Fazenda Nacional.”
3.3. Transcreve o artigo 7o, do Decreto-Lei n.o 2.287, de 1986; art. 3o, do Decreto
n.o 2.187, de 1997; artigo 74, da Lei n.o 9.430, de 1996; art. 170, do CTN. Em suas
palavras:
“Da leitura da legislação colacionada, depreende-se que é DEVER da Receita
Federal efetuar de ofício a compensação sempre que verificada a existência de crédito e
débito em nome do contribuinte. Assim, muito embora a Requerente tenha indicado na
PER/DCOMP apenas o crédito de IRPJ relativo ao Código de Receita 1708, verificada a
existência de crédito de PIS/COFINS/CSLL relativo ao Código de Receita 5952, era
dever da Autoridade Fiscal efetuar de ofício a compensação.”
Em sua decisão, a DRJ indeferiu a MI, em resumo por conta da utilização de
retenções na fonte de contribuição social como redução do IRPJ devido, compondo o saldo
negativo deste tributo:
7. Esclareça-se que a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações
não foram homologadas decorre de expressas disposições legais (art. 74, §§ 9o e 11 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
8. Enfim, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de
suspender a exigibilidade dos débitos declarados, até que ocorra a decisão definitiva na
esfera administrativa.
9. De início, é importante esclarecer que o presente processo tem por objeto o
reconhecimento, ou não, de direito creditório que tem por origem eventual Saldo
Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, ano-calendário de 2009, utilizado
pela contribuinte para extinção de débitos cujas compensações foram declaradas mediante
a apresentação de Declarações de Compensação.
10. Acrescente-se que a apuração de IRPJ a Pagar ou de eventuais saldos negativos
de IRPJ, em cada período de apuração, é efetuada a partir do confronto do imposto devido
com as antecipações ocorridas, sejam a título de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, das estimativas pagas e compensadas, além de outras deduções previstas na
legislação específica.
...
14. No caso específico das retenções na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido-CSLL, tais retenções podem ser aproveitadas como dedução, exclusivamente, na
apuração da própria CSLL do período, não podendo, jamais, serem utilizadas como
dedução na apuração do IRPJ.
15. No demonstrativo de crédito objeto deste processo informou a contribuinte
retenções do imposto de renda na fonte no valor de R$1.470.724,03, as quais somadas a
pagamentos de R$ 33.426,53, resultaria em parcelas de crédito no montante de
R$1.504.150,56, o qual, confrontado com um “IRPJ devido: R$ 0,00”, resultaria num
saldo negativo de IRPJ de igual valor.
...
18. Do demonstrativo acima se depreende que em relação à fonte pagadora CNPJ
02.449.991/0001-44, do valor informado no demonstrativo de crédito de R$ 773.804,66,
houve a confirmação pelo Despacho Decisório de R$ 724.645,59, relativo ao código de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
4
receita 1708, que trata da retenção do imposto de renda incidente, na fonte, sobre
rendimentos com origem na prestação de serviços.
...
21. Em sua manifestação de inconformidade diz a interessada que as retenções da
fonte pagadora CNPJ 02.449.992/0001-64 ocorreram em valores superiores aos
confirmados pelo Despacho Decisório. Esclarece que tais retenções teriam sido no valor
total de R$1.758.559,25, conforme comprovantes de rendimentos que anexa, fls. 54 e 55
dos autos, e demonstrativo que elabora, a seguir transcrito:
...
22.Do demonstrativo acima, depreende-se que interessada alega que teriam
ocorrido retenções nos valores de R$ 324.324,10, relativo ao código de receita 1708 e R$
1.434.235,16, referido ao código de receita 5952, num total de R$ 1.758.559,25.
23. Alega ainda a interessada que, se consideradas essas retenções, nos valores que
especifica, haveria um total de retenções de R$ 2.336.450,55 para o período. 24. Em
primeiro lugar, é importante esclarecer que em relação ao código de receita 1708, para a
fonte pagadora CNPJ 02.449992/0001-64, já houve a confirmação, pelo Despacho
Decisório, de retenções no valor de R$724.645,59, valor este bastante superior àquele
(R$324.324,10).
25. No que se refere à retenção de R$ 1.434.235,16, o código de receita 5952 trata
da incidência e retenção da CSLL (1%), Cofins (3%) e Contribuição ao PIS (0,65%),
sobre o valor bruto da nota ou documento fiscal decorrente dos pagamentos efetuados
pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado.
Veja-se os artigos 30 e 31 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, bem como os
artigos 1o e 2o da Instrução Normativa SRF n o 459, de 17 de outubro de 2004 (redação
original):
...
26. Dessa forma, o código de receita “5952” cuida da retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos
por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por
cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. Para esse caso
específico, tem-se o demonstrativo:
27. Enfim, nesse caso específico, houve retenção de tributos no valor total de
R$1.434.235,16, sendo R$ 308.437,67 referido à CSLL; R$ 925.313,01 relativo à
COFINS e R$ 300.484,48 referido à Contribuição ao PIS/PASEP.
28. Portanto, tal retenção não se trata de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF.
29. Conforme já exposto anteriormente, somente podem ser aproveitadas como
dedução, na apuração do IRPJ, seja nas estimativas ou no encerramento do período, as
retenções ocorridas a título do próprio imposto de renda.
30. Não há previsão na legislação de aproveitamento, na apuração do Imposto de
Renda da pessoa Jurídica-IRPJ, de deduções a título de retenção na fonte de outros
tributos, ainda que tenham ocorrido.
31. Nesse caso específico, a quantia de R$ 308.437,67, referida à retenção de
CSLL poderia ser aproveitada como dedução na apuração da própria CSLL do período,
mas jamais, na apuração do IRPJ.
32. Portanto, mostram-se inconsistentes e descabidas todas as alegações da
contribuinte nesse sentido.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
5
33. Cabe ainda esclarecer, para melhor elucidação, que a partir da apresentação,
pela própria interessada da Declaração de Compensação número
04679.78180.200910.1.7.03-2601, em 20 de setembro de 2010, foi formalizada a
utilização de direito creditório com origem em Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2009, para o qual foi emitido o Despacho Decisório no de rastreamento
048930274, em 04 do 04 de 2013, que reconheceu a existência de direito no valor de
R$764.777,22, do qual ela foi regularmente cientificada.
34. No demonstrativo de crédito daquele PER/DCOMP indicou a contribuinte
retenções na fonte de CSLL no valor total de R$ 796.668,95, dos quais foram
confirmados R$ 764.777,22.
...
35. E mais: consulta aos demonstrativos presentes no Despacho Decisório, parte
integrante deles, indica que no caso da fonte pagadora CNPJ 02.449.992/0001-64, ou
seja, a mesma fonte tratada neste processo administrativo, houve a confirmação de
retenções na fonte de CSLL no montante de R$685.389,38, ou seja, as retenções na fonte
de CSLL ocorridas durante o ano-calendário de 2009 já foram aproveitadas pela
contribuinte como deduções na apuração do saldo negativo de CSLL do Período. Confira-
se, nas consultas efetuadas:
...
36. Por fim, alega a contribuinte que existindo direito a crédito em seu nome,
deveria a Administração Tributária efetuar “compensação de ofício", a qual seria,
segundo ela, “ato obrigatório da Fazenda Nacional."
27. Para melhor elucidação, transcreve-se o artigo 7o, do Decreto-Lei n.o 2.287, de
23 de julho de 1986, com as alterações supervenientes, invocado pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade:
...
38. Da redação acima, está claro e expresso que a Administração Tributária, antes
de proceder à restituição ou ressarcimento de tributo, deve verificar se há débitos em
nome da interessada. Em caso positivo, deve efetuar a compensação dos débitos
existentes, total ou parcialmente. Ou seja, tal dispositivo legal restringe-se aos
procedimentos de restituição e de ressarcimento.
39. Ora, é importante destacar que não há Pedido de Restituição-PER ou de
Ressarcimento vinculados a este processo administrativo. Todos os documentos objeto
deste processo administrativo tratam-se de Declarações de Compensação. Ou seja, este
processo não abrange nem tem por objeto qualquer Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento.
40. Esse fato, por si só, afasta toda a argumentação da contribuinte relativa à
compensação de ofício.
41. Por outro lado, cabe esclarecer que com a edição da Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a
Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, houve profunda alteração em toda a sistemática de restituição,
ressarcimento e compensação no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
a alteração na redação original do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
42. O primeiro ato (MP no 66, de 2002) estipulou que, a partir de 1o de outubro de
2002, toda compensação se daria mediante apresentação de Declaração de Compensação,
para extinção do crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação pela
autoridade administrativa, sendo que os Pedidos de Compensação pendentes de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
6
apreciação seriam considerados Declaração de Compensação, para os efeitos que lhe
fossem cabíveis.
43. O segundo ato (MP no 135, de 2003) estipulou o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da Declaração de Compensação, para a homologação da compensação,
além de conferir à Declaração de Compensação o caráter de confissão de dívida e
instrumento hábil para exigência dos débitos indevidamente compensados; bem como à
Manifestação de Inconformidade, apresentada contra o ato de não-homologação da
compensação declarada, o condão de ser regida pelo Decreto no 70.235, de 1972, e de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.
44. Mediante tais alterações legislativas implementou-se um controle efetivo do
direito creditório utilizado em compensação, permitindo à Administração Tributária
acompanhar a disponibilidade dos saldos apontados por todo e qualquer contribuinte em
suas Declarações, alterando-se totalmente as regras do procedimento de compensação.
35. Ou seja, desde a edição da Medida Provisória no 66, de 2002, toda e qualquer
compensação, pretendida espontaneamente pela contribuinte, deve ser formalizada por
meio da apresentação da Declaração de Compensação, apresentada atualmente por meio
da utilização do programa PER/DCOMP, reitere-se por ato de iniciativa da própria
contribuinte.
36. Concluindo, não há direito creditório adicional a ser reconhecido.
Cientificada em 07/06/2021 (fl.76), a recorrente apresentou dois Recursos
Voluntários (RV), o primeiro em 21/09/2020 (fl.78) e o segundo em 07/07/2021 (fl.92), sendo este
último considerado para fins deste julgamento posto que apresentado após a devida intimação.
Em seu RV, a recorrente alega a existência do crédito, relativo à Fonte Pagadora -
CNPJ no 02.449.992/0001-64, confirmado pelo documento anexado às fls. 53/54, que a retenção
desta fonte pagadora foi no valor de R$ 1.758.559,25, valor este mais do que suficiente para
promover a quitação do débito, tendo sido, inclusive, confirmado pela Autoridade Julgadora:
Mesmo reconhecendo a existência da retenção na fonte em questão (Código de
Receita 5952), a Autoridade Julgadora defendeu que o crédito não poderia ser utilizado para
compensação pleiteada.
Isso porque, segundo defendeu, “14. No caso específico das retenções na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, tais retenções podem ser aproveitadas
como dedução, exclusivamente, na apuração da própria CSLL do período, não podendo,
jamais, serem utilizadas como dedução na apuração do IRPJ. como dedução na apuração do
IRPJ.”.
Ou seja, Senhores Julgadores, o entendimento pautou-se no fato da ora Recorrente ter
indicado no PER/DCOMP o crédito decorrente de “saldo negativo de imposto de renda”,
quando referidos valores, por sua natureza jurídica, não poderiam compor a apuração do
IRPJ.
O entendimento defendido pela Autoridade Julgadora, com o devido respeito, não
encontra amparo na legislação vigente, porquanto a empresa Recorrente, em nenhum
momento, indicou ter incluído referidos valores retidos na fonte (Código de Receita 5952) na
apuração do Imposto de Renda.
Ou seja, nunca se disse que estes valores compuseram o saldo negativo de IRPJ
indicado inicialmente como crédito utilizado para compensação em discussão.
...
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
7
Nesta toada, Senhores Julgadores, comprovada a existência do crédito utilizado nos
Pedidos de Compensação, importante destacar que o fato de a Recorrente ter informado na
PER/DCOMP crédito a ser compensado relativo a saldo negativo de IRPJ não implica na
impossibilidade de ser considerado pela Autoridade Fiscal o crédito decorrente da retenção
na fonte PIS/COFINS/CSLL – “Código de Receita 5952”, sobretudo porque a compensação
de ofício é ato obrigatório da Fazenda Nacional.
Neste particular, em relação à compensação de ofício, os dispositivos do art. 7o, §1o
do Decreto Lei no 2.287/86, bem como o art. 3o do Decreto no 2.138/97 são claros ao
determinarem que havendo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do mencionado
débito.
...
Cita o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, o art. 65 da IN RFB 1810/2018,
sobre o seu direito à compensação.
Reafirma ser obrigação da autoridade efetuar de ofício a compensação e que:
Especificamente no caso dos autos, a Recorrente não pede nada além do que a
verificação, pela Administração Tributária, da existência, disponibilidade e suficiência
dos créditos de CSLL/PIS/COFINS retidos na fonte (Códigos de Receita 5952) já
mencionados e comprovados (fls. 15/ss), como também passíveis de utilização para
compensação.
Portanto, conclui-se perfeitamente possível em termos jurídicos que a i. DRJ
tivesse verificado o montante de CSLL/PIS/COFINS retido na fonte em favor da ora
Recorrente, e, consequentemente, apurar com exatidão a existência e a suficiência dos
créditos de CSLL/PIS/COFINS sustentados pela Recorrente como passíveis de
compensação com os débitos veiculados no PER/DCOMP ou, quando menos, ter
determinado o retorno dos autos à origem para que fizesse tal verificação.
A seguir, alega ter cometido um erro formal de preenchimento da DCOMP e cita a
IN RFB 900/2008, que somente admitia a retificação da obrigação acessória ainda pendente de
decisão administrativa e que:
Por isso mesmo é que se pode concluir como perfeitamente possível em termos
jurídicos que a i. DRJ tivesse verificado o montante de CSLL/PIS/COFINS retido na
fonte em favor da ora Recorrente (inclusive através de consulta aos sistemas da RFB) e,
consequentemente, apurar com exatidão a existência e a suficiência dos créditos
sustentados pela Recorrente como passíveis de compensação com os débitos de PIS e
COFINS veiculados no PER/DCOMP ou, quando menos, ter determinado o retorno dos
autos à origem para que fizesse tal verificação.
No caso em tela, porém, a justificativa apontada no v. acórdão recorrido para
justificar a não verificação da existência/disponibilidade de tais créditos de
CSLL/PIS/COFINS é meramente o erro de declaração procedido pela Recorrente no
ponto em que indicou apenas créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ para fins da
compensação pretendida, de modo que não há razão jurídica para afastar o pleito da
Recorrente.
Em verdade, o entendimento da i. DRJ diverge claramente daquilo que tem
decidido este C. CARF em casos análogos ao presente, consoante se extrai dos
precedentes a seguir indicado:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
8
Cita decisão deste CARF no sentido de admitir que o erro de fato no preenchimento
da DCOMP não deva lhe suprimir o direito ao crédito.
Por fim, em conclusão, requer:
Por todo o exposto, requer-se respeitosamente a Vossa Senhoria e a este e. CARF o
recebimento do presente Recurso Voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do art.
33 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 73 do Decreto no 7.574/2011 e, no mérito, seja
dado integral provimento ao presente para:
(i) Baixar o processo em diligência, determinando-se o retorno do processo à
Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade dos
créditos de CSLL/PIS/COFINS ventilados pela Recorrente em suas razões recursais;
(ii) Alternativamente, reconhecer a existência, suficiência e disponibilidade de
créditos de CSLL/PIS/COFINS em favor da Recorrente, conforme indicado em suas
razões recursais, com a consequente integral homologação do PER/DCOMP.
Por fim, requer que todas as intimações/publicações atinentes ao presente processo
que não sejam processadas via e-CAC sejam realizadas em nome do Dr. Luiz Fernando
Sachet, OAB/SC 18.429, no endereço profissional: Rua Cristóvão Nunes Pires, n. 86, 8o
Andar, Torre Suden, Centro, Florianópolis /SC, CEP 88010-120, e endereço eletrônico
contencioso@marchiori.com, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, releva ressaltar que o art. 151, inciso III do CTN, garante a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário nos casos das reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo fiscal.
Quanto ao pedido de diligência, o assunto está devidamente tratado no art. 16, do
Decreto 70.235/72, conforme adiante transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
9
Por outro lado, temos os art. 18 e 29 do mesmo diploma legal, que dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se que a recorrente nada trouxe de novo aos autos que pudesse merecer
uma verificação/checagem adicional. Portanto, nega-se o pedido de diligência formulado pela
recorrente.
Quanto ao requerimento de que as intimações/publicações atinentes ao presente
processo que não sejam processadas via e-CAC sejam realizadas em nome do representante da
recorrente, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
O cerne da lide reside no fato de a recorrente entender que a autoridade
administrativa, além de verificar a existência do crédito declarado, sua liquidez e certeza, faça uma
compensação de ofício de créditos declarados indevidamente e que não foram objeto de DCOMP
específica.
A autoridade administrativa realizou todos os esforços no sentido de buscar a
verdade material, como bem o prova a decisão da DRJ.
Completamente descabido de base legal o requerimento da recorrente, inclusive, já
devidamente analisado pela DRJ, estando correta a sua decisão, já transcrita acima, com a qual
concordo e adoto seus argumentos como minhas as razões de decidir, até por uma questão de
economia processual, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e §12 do art. 114 do RICARF,
que, com a devida vênia, aqui repito:
38. Da redação acima, está claro e expresso que a Administração Tributária, antes
de proceder à restituição ou ressarcimento de tributo, deve verificar se há débitos em
nome da interessada. Em caso positivo, deve efetuar a compensação dos débitos
existentes, total ou parcialmente. Ou seja, tal dispositivo legal restringe-se aos
procedimentos de restituição e de ressarcimento.
39. Ora, é importante destacar que não há Pedido de Restituição-PER ou de
Ressarcimento vinculados a este processo administrativo. Todos os documentos objeto
deste processo administrativo tratam-se de Declarações de Compensação. Ou seja, este
processo não abrange nem tem por objeto qualquer Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento.
40. Esse fato, por si só, afasta toda a argumentação da contribuinte relativa à
compensação de ofício.
41. Por outro lado, cabe esclarecer que com a edição da Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei n£' 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.535 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917877/2013-50
10
Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, houve profunda alteração em toda a sistemática de restituição,
ressarcimento e compensação no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
a alteração na redação original do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
42. O primeiro ato (MP no 66, de 2002) estipulou que, a partir de 1o de outubro de
2002, toda compensação se daria mediante apresentação de Declaração de Compensação,
para extinção do crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação pela
autoridade administrativa, sendo que os Pedidos de Compensação pendentes de
apreciação seriam considerados Declaração de Compensação, para os efeitos que lhe
fossem cabíveis.
43. O segundo ato (MP no 135, de 2003) estipulou o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da Declaração de Compensação, para a homologação da compensação,
além de conferir à Declaração de Compensação o caráter de confissão de dívida e
instrumento hábil para exigência dos débitos indevidamente compensados; bem como à
Manifestação de Inconformidade, apresentada contra o ato de não-homologação da
compensação declarada, o condão de ser regida pelo Decreto no 70.235, de 1972, e de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.
44. Mediante tais alterações legislativas implementou-se um controle efetivo do
direito creditório utilizado em compensação, permitindo à Administração Tributária
acompanhar a disponibilidade dos saldos apontados por todo e qualquer contribuinte em
suas Declarações, alterando-se totalmente as regras do procedimento de compensação.
35. Ou seja, desde a edição da Medida Provisória no 66, de 2002, toda e qualquer
compensação, pretendida espontaneamente pela contribuinte, deve ser formalizada por
meio da apresentação da Declaração de Compensação, apresentada atualmente por meio
da utilização do programa PER/DCOMP, reitere-se por ato de iniciativa da própria
contribuinte.
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 120
DF CARF MF
Original